Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001393-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE MARIA DA SILVA
AGRAVADO: CAIRO HENRIQUE DOS SANTOS, SANDY CRISTINA RIBEIRO GARCIA DE MATOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Com amparo no art. 76, §2o, inciso I, do CPC, intime-se o agravante a regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Cuiabá, 07 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator